Tribunal: TJMT
Processo: 1029685-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029685-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), 35.182.423 VALDETE GOMES DE OLIVEIRA - CNPJ: 35.182.423/0001-54 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029685-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
VALDETE GOMES DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA ANTES DO PRAZO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu a liminar de apreensão do veículo e determinou sua guarda pelo banco agravante, proibindo, entretanto, a retirada do bem da comarca antes do prazo legal para purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de cinco dias para purgação da mora previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser contado da execução da medida liminar ou apenas a partir da citação válida do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual estabelece que o prazo para purgação da mora se inicia com a juntada aos autos do mandado de citação cumprido, e não com a efetivação da medida liminar.

4. A imposição de vedação à retirada do veículo da comarca, antes do decurso do prazo legal, encontra amparo no entendimento jurisprudencial que visa preservar o direito do devedor à purgação da mora, permitindo-lhe a recuperação do bem.

5. A medida busca garantir a efetividade da jurisdição e evitar que o bem seja transferido, vendido ou ocultado antes de se assegurar ao devedor o exercício pleno de seu direito de purgar a mora e retomar o veículo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo de cinco dias para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, inicia-se com a juntada aos autos do mandado de citação validamente cumprido, e não com a execução da medida liminar.

2. É legítima a vedação judicial à retirada do bem da comarca enquanto não decorrido o prazo legal de purgação da mora."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 2º e 3º; CPC, art. 241, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 70059005769, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Orlando Heemann Júnior, j. 29.05.2014; TJMG, AGV nº 10480130037868002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 04.07.2015; TJMT, AI nº 99493/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.09.2014.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029685-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
VALDETE GOMES DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1020869-65.2025.8.11.0015,
deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo FIAT CRONOS FLEX COM DRIVE 1.0 A/G Cor: Prata - 2022 / 2023, Placa: RVW8G41, depositando-o nas mãos do banco recorrente, mediante termo de compromisso, vedando, contudo, a sua retirada da Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Em suas razões recursais, o banco recorrente alega que manter o veículo na comarca por prazo superior ao da purga da mora, condicionando à mesma à citação, destoa dos comandos especiais vigentes, pois o veículo pode ser apreendido com terceiros e a citação poderá ocorrer em momento posterior, sendo que o prazo para purgar a mora pauta-se da “execução da liminar” nos termos do Decreto Lei 911/69 (art . 3º).

Em razão disso, entende que não merece prosperar a r. decisão, uma vez que desvirtua todo o deslinde da Ação de Busca e Apreensão trazida pelos ditames do Decreto Lei nº 911/69.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de que seja desconstituída.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 311351381.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

O agravante defende que o prazo para a purgação da mora se deve contar
a partir da execução da liminar e não da juntada do mandado de citação aos autos
.

A jurisprudência desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais superiores, entende que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora,
que tem início depois da citação
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
PRAZO
PARA
PURGA
DA
MORA
.
O prazo para purga da mora, previsto no art. 3º , § 1º e § 2º , do Decreto-Lei nº 911 /69, inicia a partir da juntada aos autos do mandado de citação cumprido
. Precedentes. Tempestividade do pedido reconhecida. Agravo de instrumento provido”.
(Agravo de Instrumento Nº 70059005769, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 29/05/2014 – sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - LIVRE UTILIZAÇÃO DO BEM - PRAZO PARA PURGA DA MORA - PARCELAS VENCIDAS - DETERMINAÇÃO DE NÃO REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGA DA MORA. 1-
O credor apenas pode utilizar-se livremente do bem apreendido após o decurso do prazo de cinco dias para a purga da mora, contados da citação válida.
[...]
.
2-
Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação
. 3- Decisão monocrática do relator fundada em jurisprudência consolidada deste tribunal e do STJ. Agravo interno não provido”.
(TJMG - AGV: 10480130037868002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/07/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2015 – sem destaques no original).

Assim, não ocorrendo a citação no momento da efetivação da liminar, o processo não será válido e os prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 3º do Decreto-lei 911/69, só começarão a fluir após a juntada do mandado de citação aos autos, e não da execução da medida, já que a mesma não tem o condão de dar ao réu a ciência do processo em curso.

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA PROTOCOLADO ANTES DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA – INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR E SUA CITAÇÃO – O PRAZO INICIA-SE COM A JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA – ART. 241, INCISO IV, DO CPC – PRETENSÃO TEMPESTIVA – RESTITUIÇÃO DO PRAZO - RECURSO PROVIDO. No prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da medida liminar, cabe ao devedor-fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, § 2º, do DL 911/69.
Inicia-se a contagem do prazo para purgar a mora após a citação
, iniciando-se com a juntada da respectiva carta precatória aos autos de origem, nos termos do art. 241, inciso IV do Código de Processo Civil”.
(TJMT - AI, 99493/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/09/2014, Data da publicação no DJE 06/10/2014 – sem destaques no original).

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA –PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE –
DEPÓSITO JUDICIAL EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR - PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO

- ART. 241, II, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora.
O prazo da execução da liminar tem início após a citação, que na hipótese de ser efetuada através de oficial de justiça, se inicia com a juntada do mandado aos autos
”.
(TJMT - AI, 125292/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/03/2013, Data da publicação no DJE 12/04/2013 – sem destaques no original).

Nesse sentido, a proibição de retirada do bem da Comarca, o prazo de 05 dias para purgação da mora e de 15 dias para contestar, deve ser contado a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, e não da efetivação da liminar como transparece do texto do Decreto-lei nº 911/69.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025